Tribunal: STF
Processo: Rcl 69551
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Araucária/PR contra acórdão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná (Processo 0004819-15.2022.8.16.0025), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1137-RG, RE 1.311.742, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 26/05/2021.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O objetivo da presente RECLAMAÇÃO é fazer com que prevaleça decisão do Pretório Excelso tomada nos autos de RE 1311742 (com repercussão gera reconhecida no Tema 1137), haja vista que tal decisum ‘reafirmou a jurisprudência sobre a constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar (LC) 173/2020, que proíbe aumento de despesas com pessoal em todos os entes públicos durante a pandemia da Covid-19’, o que implica, no caso, a proibição, até 31/12/2021, ‘a concessão de aumentos para servidores públicos, a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa e aumento de gastos com pessoal no final do mandato de gestores. Prevê, ainda, o congelamento da contagem do tempo de serviço para fins de adicionais e a limitação da realização de concursos públicos.’



    Todavia, mesmo com essa decisão do STF, a 6ª Turma dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Paraná resolveu conceder progressão funcional por tempo de serviço quando as normas decorrentes do inciso IX do artigo da Lei Complementar 173/2020 vedam vantagens em razão do tempo, a saber: 



    [...]



    Como observado da disposição complementar acima é vedada a contagem de tempo do período da pandemia do Covid 19 para efeito aquisitivo para a concessão de triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço. Ora, no Município de Araucária há duas vantagens em razão do tempo, quais sejam, ‘o adicional por tempo de serviço’ localizado no artigo 57, inciso III e 671 , da lei Municipal 1.703/2006 e a ‘progressão por tempo de serviço e/ou desempenho’, contido no artigo 222 , incisos I e II da Lei Municipal 1.704/2006. Ocorre que ambas as vantagens funcionais são embasadas no tempo e não em titulação, o que impossibilita a contagem de tempo para a aquisição das referidas vantagem durante aquele período excepcional da pandemia do Covid-19. 



    Por outro lado, a 6ª Turma Recursal dos Juizados da Fazenda Pública da Justiça Estadual do Paraná, a revelia do julgado produzido nos autos de RE 1311742 conceder a vantagem embasada no tempo. Diga-se aí que, apesar de nominar de promoção a vantagem a mesma se embasa no tempo para sua concessão, o que é vedado pelas normas decorrentes do inciso IX do artigo 8ºda LC 173/2020. 



    [...]



    Desta forma, é patente a contrariedade do julgado da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública diante do contido no julgado do RE 1311742 (com repercussão gera reconhecida no Tema 1137), haja vista que tal decisum ‘reafirmou a jurisprudência sobre a constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar (LC) 173/2020, que proíbe aumento de despesas com pessoal em todos os entes públicos durante a pandemia da Covid-19’, o que implica, no caso, a proibição, até 31/12/2021, ‘a concessão de aumentos para servidores públicos, a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa e aumento de gastos com pessoal no final do mandato de gestores. Prevê, ainda, o congelamento da contagem do tempo de serviço para fins de adicionais e a limitação da realização de concursos públicos.’”



    Requer, ao final, “seja a presente Reclamação admitida, bem como seja cassada a decisão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública lançada nos autos de recurso inominado nº 0004819-15.2022.8.16.0025 RecIno, uma vez que não é possível a concessão de vantagem funcional com base no tempo e não só em titulação ou qualificação, conforme já reiterado nos autos do RE 1311742 (com repercussão gera reconhecida no Tema 1137), restaurando-se a soberania deste julgado de nossa Corte Constitucional”.



    É o relatório. Decido.



    Examinados os autos, verifica-se que o Reclamante não apresentou a a cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 02 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente